Tribunal: TJDFT
Processo: 0743861-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA OFERECER RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. TENTATIVA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovado, indene de dúvidas, que o réu praticou ato libidinoso com a vítima inconsciente, em estado de embriaguez completa, cuja resistência se encontrava absolutamente prejudicada, deve ser mantida da condenação pelo crime tipificado no artigo 217-A, § 1o, do Código Penal.
2. Inviável o pleito de reconhecimento da tentativa, pois, a prática de atos libidinosos com pessoa incapaz de oferecer resistência configura estupro de vulnerável.
3. Recurso desprovido.